Tribunal: TJMT
Processo: 1031528-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031528-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY CORREA DA SILVA - CPF: 103.453.371-15 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA – REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – APELO DO BANCO PREJUDICADO
.

Não se considera abusiva a cláusula que estabelece o aumento do valor do prêmio dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, mormente se comprovada a prévia notificação do credor e do estipulante.

Não constatada a abusividade do reajuste em razão da idade do segurado, a improcedência dos pedidos de restituição de valores pagos a esse título,
além de pagamento de danos morais
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela BRASILSEG Companhia de Seguros e pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, para declarar abusivos os aumentos das contribuições de pecúlio da autora por faixa etária, bem como condenar aos Requeridos a proceder à devolução dos valores cobrados mensalmente no pecúlio da autora, relativos à mudança de faixa etária, nos doze meses anteriores à data de 10/setembro/2020, quais serão devidamente apurados em cumprimento de sentença e a indenizarem (solidariamente) os danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A BRASILSEG Companhia de Seguros, apela, impugnando o valor da causa, argumentando que o valor correto a ser atribuído à causa corresponde ao valor do ato jurídico global, ou seja, todo o contrato de seguro e não apenas o valor correspondente à restituição.

Alega que ocorreu a prescrição da pretensão, uma vez que foi deduzida somente em 2021, mais de uma década depois de sua ciência a respeito da não renovação da apólice 40 e das condições da apólice.

Sustenta a licitude de cláusulas que estabelecem reajustes etários dos prêmios em contratos de seguro de vida, já que adesão do Apelado foi livre e consciente, sendo plenamente hígida o reajuste dos prêmios conforme a faixa etária dos segurados.

Assevera a impossibilidade de serem aplicadas regras de plano de saúde ao seguro de vida.

Salienta a ausência de dano moral indenizável, haja vista que sempre foram prestadas ao segurado informações claras e precisas a respeito das cláusulas dispostas no Seguro Ouro Vida Grupo Especial, não ocorrendo situação ou cobrança vexatória.

Apelou, também, o Banco do Brasil S/A, no id. 215963192, pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando que responsabilidade do ressarcimento de qualquer valor, deve recair apenas em relação a seguradora.

Aduz que no caso do seguro de vida, a probabilidade de ocorrência de morte aumenta com o aumento da idade dos segurados, de modo que os reajustes etários não implicam em qualquer obrigação abusiva ao consumidor sendo aplicados de acordo com o cálculo atuarial realizado para determinada apólice e são eles que mantêm o equilíbrio do contrato.

Afirma que todas as informações a respeito de valores, taxa de juros, tributos e seguro constam de forma clara no instrumento contratual.

Alega a inexistência de conduta indevida ou de falha do serviço, que gere o dever de indenizar.

No id. 215963196, Sidney Correa da Silva, apresenta suas contrarrazões aos Apelo do Banco do Brasil S/A e BRASILSEG Companhia de Seguros, pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela BRASILSEG Companhia de Seguros e pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Sidney Correa da Silva, ajuizou a Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, em face da BRASILSEG Companhia de Seguros e do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que possui contrato de seguro de vida junto as requeridas desde 1998, e que desde o ano de 2018, vem sofrendo reajustes abusivos na mensalidade.

Aduziu que realizou tentativas de resolução da lide junto a requerida, porém todas restaram infrutíferas

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Julgador
a quo
, julgou-os parcialmente procedentes,

nos seguintes termos:

Diante do Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para:

Declarar abusivos os aumentos das contribuições de pecúlio da autora por faixa etária.

Condeno a requerida a proceder à devolução dos valores cobrados mensalmente no pecúlio da autora, relativos à mudança de faixa etária, nos doze meses anteriores à data de 10/setembro/2020, quais serão devidamente apurados em cumprimento de sentença. Os valores dos ressarcimentos deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. –

Condeno as requeridas a indenizarem (solidariamente) os danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condeno as requeridas solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Contra a sentença se insurgem os Requeridos.

Assim, passo, ao exame do Apelo da BRASILSEG Companhia de Seguros por rebater a maioria dos pontos do ato sentencial.

Do Recurso de Apelação da BRASILSEG Companhia de Seguros.

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias de
, levantada pela
BRASILSEG Companhia de Seguros nas razões de seu Apelo
.

Da impugnação do Valor da Causa.

Insurge-se a Apelante contra o valor atribuído a causa, sob o argumento que deve corresponder ao benefício econômico postulado, ou seja, o valor de todo o contrato de seguro e não apenas o valor correspondente à restituição.

A ação de revisão contratual constitui ação judicial que objetiva revisar o
contrato
questionado, a fim de aferir as irregularidades apontadas pela parte, o que, por decorrência lógica, no caso de procedência, ainda que parcial, implica em correção, restituição ou abatimento, de eventual
valor
cobrado ou pago em desacordo com as normas legais.

Sendo assim, o Autor, ora apelado, buscou o recálculo das parcelas mensais devido em contrato de seguro de vida, em razão do suposto aumento abusivo da faixa etária, e não todo o contrato de seguro.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de retificação do valor da causa

Da prejudicial de prescrição

A Recorrente alega que ocorreu a prescrição da pretensão, uma vez que foi deduzida somente em 2021, mais de uma década depois de sua ciência a respeito da não renovação da apólice 40 e das condições da apólice.

Entrementes,
a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, existe a renovação periódica da avença, o que apenas limitará a analise de possível abusividade de cobrança de valores, aos cobrados nos últimos 12 (doze) meses, nos termos do art. 206, §1o do Código Civil, como bem observado Juiz singular.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO NOS TERMOS EM QUE ORIGINARIAMENTE PACTUADO. IMPOSIÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA APÓLICE QUE PREVÊ O AUMENTO DO PRÊMIO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PACTO COMO ANTERIORMENTE CONTRATADO. Da prescrição do direito de ação 1. Lide versando sobre a nulidade de cláusula que prevê o aumento do prêmio securitário em razão da idade do segurado, com a manutenção do contrato firmado antes de referida alteração, sendo que o prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica era de um ano, conforme alude o art. 178, § 6o, inc. II, do Código Civil de 1916. 2. Ressalte-se que este é o mesmo lapso prescricional previsto no regramento atual quanto à matéria, estabelecido no art. 206, § 1o, II, da legislação civil vigente, pois a ação em exame versa sobre o pagamento de indenização securitária. 3. No caso em exame, cumpre destacar que o contrato de seguro de vida objeto do presente litígio tem renovação automática a cada ano. Assim, estando o mesmo em plena vigência, pode a parte contratante discutir as suas cláusulas em Juízo, bem como postular a manutenção do pacto nos termos em que originariamente contratado, ante a imposição levada a efeito pela seguradora de aderir a nova contratação, sob pena de rescisão do contrato firmado entre as partes (...) (RECURSO ESPECIAL No 1.593.748 - RS (2016/0084200-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Desse modo, e sem delongas,
afasto
a prejudicial de prescrição.

Do mérito

Como visto, a Recorrente sustenta a licitude de cláusulas que estabelecem reajustes etários dos prêmios em contratos de seguro de vida, já que adesão do Apelado foi livre e consciente, sendo plenamente hígida o reajuste dos prêmios conforme a faixa etária dos segurados.

Assevera, ainda, a impossibilidade de serem aplicadas regras de plano de saúde ao seguro de vida.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de nulidade da cláusula que prevê o reajuste em razão da mudança de faixa etária, se são devidos os valores cobrados do Autor.

Voltando os olhos aos autos, constata-se que nenhuma das partes questiona a contratação do seguro nem que tenha havido reajustes, inclusive em razão da mudança de faixa etária pelo Autor, apenas divergem com relação à legalidade do reajuste.

No entanto, o que se observa é que o contrato em questão se trata de contrato coletivo, denominado Seguro Ouro Vida Grupo Especial, da BRASILSEG Companhia de Seguros, portanto, as informações acerca das alterações na apólice ou nas condições do seguro são com ela discutidos e a ela incumbe informar os segurados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.” (Tema 1112-STJ)

Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro. Nas indenizações relativas aos contratos de seguro, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, e deve incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento. (N.U 0029338-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023
)

Nota-se, do id. 215963162 - Pág. 2/4 que o Apelado recebeu a notificação encaminhada pela seguradora na qual foi informada a existência de reajustes em função da faixa etária no contrato que poderia aderir e o manual do segurado com as condições da apólice, em que constam todas as informações sobre o atual seguro e as Condições Gerais e Particulares do contrato, podendo, o Recorrido optar ou não pela adesão ao Seguro Ouro Vida Grupo Especial.

Desse modo, não há como o Autor alegar desconhecimento das alterações feitas em sua apólice ou das novas condições do seguro.

No que diz respeito à alegada ilegalidade da cláusula que prevê a possibilidade de reajuste por faixa etária, melhor sorte não socorre a apelante, porque o Superior Tribunal Justiça já decidiu que nos contratos de seguro de vida, diferentemente do que acontece com os contratos de seguros de saúde, não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste em razão da idade.

A diferença reside no fato de que a atividade da seguradora se baseia em riscos, os quais são socializados entre os segurados do contrato de vida coletivo, de modo que o regime financeiro dessa modalidade coletiva de seguro de pessoas é o da repartição simples.

Sobre o tema colacionado abaixo o entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE
.

1. Discute-se nos autos a legalidade do reajuste dos prêmios do contrato de seguro de vida por mudança de faixa etária.

2. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não existe abusividade no aumento dos prêmios dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados
.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.954.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como
inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo
" (AgInt no REsp 1.705.026/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.301.721/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. FUNÇÃO ECONÔMICA. SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS.
REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS
. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo.

2. A função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação pecuniária.

3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de capitalização. 4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada.

5.
A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto de segurados
.

6.
A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro
. Precedentes. 7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já decidiu

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C. C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA - LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
-
RECURSO ADESIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se considera abusiva a cláusula que estabelece o aumento do valor do prêmio dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, mormente se comprovada a prévia notificação do credor e do estipulante.

Não constatada a abusividade do reajuste em razão da idade do segurado, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de cláusula e de restituição de valores pagos a esse título é medida que se impõe.

A fixação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos.
(n. 0005836-04.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
06/12/2023)

Desse modo, se não se considera ilegal o reajuste do valor do prêmio em razão da mudança de faixa etária pelo segurado, não há quaisquer valores a serem restituídos ou indenizáveis, como requerido na inicial.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com a reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus de sucumbência.

Outrossim, com provimento do apelo da

BRASILSEG Companhia de Seguros

e, a consequente, reforma da sentença apelada, está
PREJUDICADOS
o apelo interposto pelo
Banco do Brasil S/A
.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, para reformar o ato sentencial recorrido e, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024